Tribunal: TJES
Processo: 5011378-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011378-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDIANA NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. AVALISTA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de salários, subsídios e vencimentos, salvo nas hipóteses legais de relativização.
2 - A jurisprudência admite a mitigação da impenhorabilidade salarial apenas quando resguardado valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3 - Comprovada a situação de comprometimento da renda da executada, agravada por encargos com moradia, plano de saúde e despesas familiares decorrentes da incapacidade do cônjuge, revela-se desproporcional a penhora sobre parte de sua remuneração.
4 - A função social do processo e o princípio da dignidade da pessoa humana impõem ao julgador a análise criteriosa dos efeitos da execução sobre a esfera existencial do devedor, sobretudo em casos de evidente hipossuficiência econômica.
5 - Recurso provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011378-92.2025.8.08.0000

Agravante:

Indiana Nascimento Silva de Oliveira

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana Esp. Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário), deferiu parcialmente o requerimento de penhora de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido do salário da executada (R$ 694,29) até o limite de R$ 149.395,64.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a verba atingida pela constrição judicial possui natureza alimentar, sendo proveniente exclusivamente de salário; (b) encontra-se em situação de superendividamento, tendo como única fonte de renda o seu salário, diante da incapacidade laborativa do cônjuge, atualmente hospitalizado após acidente automobilístico; (c) o bloqueio compromete o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana; (d) os valores recebidos são destinados a despesas essenciais, como financiamento do imóvel e plano de saúde.

Decisão no id 14972636, por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões no id 15226810, suscitando preliminar de inovação recursal e impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, Indiana Nascimento Silva de Oliveira se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário), deferiu parcialmente o requerimento de penhora de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido do salário dela na qualidade de executada (R$ 694,29) até o limite de R$ 149.395,64.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a verba atingida pela constrição judicial possui natureza alimentar, sendo proveniente exclusivamente de salário; (b) encontra-se em situação de superendividamento, tendo como única fonte de renda o seu salário, diante da incapacidade laborativa do cônjuge, atualmente hospitalizado após acidente automobilístico; (c) o bloqueio compromete o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana; (d) os valores recebidos são destinados a despesas essenciais, como financiamento do imóvel e plano de saúde.

Pois bem. Inicialmente tenho que não vinga a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça postulado pela agravante, sobretudo porque se por um lado ela demonstrou que percebe remuneração em torno de pouco mais de 03(três) salários-mínimos, mesmo militando em seu favor a presunção da declaração de hipossuficiência, por outro a agravada deixou de colacionar aos autos elementos fidedignos acerca da capacidade financeira atribuída à agravante.

De igual modo, entendo que também é insubsistente a preliminar de inovação recursal suscitada pela agravada, a pretexto de que a agravante teria fundado seu recurso em tese de superendividamento e colacionado documento (id 14941633), ambos sem a prévia submissão ao juízo de origem.

Afinal, é possível aferir da própria narrativa afirmada na petição dos embargos à execução a situação financeira precária da agravante.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a agravada ajuizou ação de execução para cobrar a dívida oriunda de cédula de crédito bancário de R$ 100.000,00, emitida por Belíssima Cosméticos Ltda., em em 10.08.2022, em favor da agravada, na qual a agravante figurou como avalista. Após o insucesso de outras medidas constritivas (Sisbajud e Renajud), o magistrado singular deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido do salário dela na qualidade de executada (R$ 694,29) até o limite de R$ 149.395,64.

No entanto, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, constatei que a agravante está respondendo a dívida executada na qualidade de avalista, sendo que é servidora estadual do Detran-ES e percebe o salário líquido em torno de R$ 4.628,65 (quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), porém comprova comprometimento com o financiamento do imóvel de sua residência em torno de R$ 2.748,91 e plano de saúde de R$ 1.175,52, acrescentando que diante do fato do acidente automobilístico com o seu cônjuge que está incapaz para o labor, tem suportado sozinha as despesas, motivo pelo qual a penhora representará impacto e abrupta redução de sua capacidade financeira já fragilizada, o que afetará o seu sustento e de sua família que inclusive conta com dois filhos adolescentes.

Como se sabe,
“[...] 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário
se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família,
à luz das circunstâncias do caso concreto.
[...]”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

Sobre o tema, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No mesmo sentido, “
‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)”.
(AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Diante de tais fundamentos, rejeito as preliminares e, por conseguinte,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias para cessar a penhora sobre sobre o salário (remuneração) da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.